Tribunal: TJDFT
Processo: 0716676-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716676-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: CARRANZA CURSOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de não fazer, no 0711236-59.2025.8.07.0001 (Id 230901476 dos autos de origem), ajuizada por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A em desfavor de CARRANZA CURSOS LTDA, nos seguintes termos: “Recebo a inicial e emenda de id 230835096. Passo à análise da tutela de urgência. Narra a autora que o réu está utilizando indevidamente a marca "Gran Cursos Online" em anúncios patrocinados e estratégias digitais, em prática conhecida como “Black Hat SEO”. Afirma que tal termo se refere a um conjunto de técnicas antiéticas empregadas para manipular algoritmos de busca e melhorar artificialmente a visibilidade de sites nos resultados de pesquisa, prejudicando concorrentes legítimos e enganando usuários, violando também as políticas de uso da plataforma Google Ads. Aduz que ao pesquisar no Google o termo "Gran Cursos Online", o consumidor encontra um anúncio patrocinado do réu logo abaixo dos resultados legítimos do autor. Assevera que tal anúncio dá a impressão de estar vinculado ao requerente, induzindo o usuário a erro ao clicar no link, apenas para ser direcionado ao site do réu, que não tem qualquer relação com o requerente ou seus serviços. Assim, quando um consumidor busca pelos cursos oferecidos pelo autor, o anúncio do réu aparece nos primeiros resultados, levando o usuário a clicar em um link que o redireciona ao site do requerido, onde os serviços concorrentes são oferecidos. Sustenta que a prática de "Black Hat SEO", como aplicada pelo réu, gera impacto negativo tanto para o titular da marca, que sofre perda de clientela e diluição de sua reputação, quanto para os consumidores, que são levados a erro e expostos a conteúdos que podem não corresponder às suas expectativas ou necessidades reais. Requer, assim, em sede de tutela de urgência: "a imposição ao réu da obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de utilizar técnicas de “Black Hat Seo”. É o relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para o deferimento do pedido liminar, exige-se a pronta demonstração dos contornos e da natureza da relação jurídica de direito material firmada entre as partes, bem como o cumprimento dos requisitos acima mencionados. Neste sentido, em que pese as alegações e os documentos juntados pela requerente, o fato é que os contornos da situação apresentada ainda carecem de esclarecimentos que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução. Embora alegue a prática de redirecionamento e manipulação maliciosa dos mecanismos de pesquisas pelo método chamado “Black Hat SEO”, não constam dos autos elementos convincentes de prova nesse sentido, em especial em se tratando de pedido cautelar. Os documentos iniciais juntados aos autos, em especial de id 228026448 e 228026449, trazem apenas um amontoado de links e horários de acesso, sem que haja ainda a comprovação de que o réu captou, de forma enganosa, a sua clientela por meio de uso da marca e redirecionamento de endereço URL, o que seria possível por meio de relatórios de mecanismos de busca, como o Google. Além disso, no mecanismo de busca do google, utilizando-se a expressão “gran”, "gran cursos" ou "gran cursos online", o site do réu não aparece no retorno das buscas, aparentando não haver, ao menos atualmente, artifício para enganar os mecanismos de pesquisa e exibir conteúdo diferente do que o usuário deseja. Diante do exposto, entendo não estarem presentes os requisitos necessários para concessão da liminar pleiteada, havendo necessidade de instrução para apuração do alegado direito da parte autora, inexistindo também perigo de dano já que não foi constatada nenhuma tentativa atual de uso indevido da marca. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” O agravante em suas razões recursais alega que: (i) a decisão é falha, pois analisou superficialmente a prova juntada aos autos; (ii) o relatório BrandMonitor é prova robusta e válida do uso indevido de sua marca pela ré; (iii) a decisão reflete o desconhecimento da dinâmica do marketing digital; (iv) a técnica de “black hat seo” é desleal, volátil e pode ser retirado ou ocultado quase imediatamente para dificultar a produção de provas; (v) há violação ao art. 195, inc. III, da Lei 92791996 e do art. 37 do CDC; (vi) o perigo de demora decorre da violação contínua e reiterada da marca. Requer o deferimento de tutela de urgência para que o agravado deixe de utilizar as técnicas de “black hat seo” e as palavras-chave “Gran Cursos Online” para manipular os resultados de buscas, sob pena de astreintes, com a comunicação ao Google Brasil Internet Ltda para a remoção de anúncios que utilizem a marca “Gran Cursos Online” indevidamente e apresentar histórico de acessos à página do réu. Em provimento definitivo, a confirmação da tutela de urgência. Preparo recursal (Id 71288192). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Diversamente do defendido nas razões recursais, tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Em que pese a expressão “Gran Cursos Online” estar protegida pelas normas da Lei 9.279/1996, o cerne deste recurso é a constatação liminar de uso de subterfúgios enganosos no direcionamento de buscas no Google pelo agravado, à luz dos documentos inicialmente apresentados pelo agravante. A despeito de o agravante alegar a validade dos dados e a “robustez” do relatório da BrandMonitor de Id 71251884, considerando-o como documento incontestável para a demonstração da probabilidade do direito alegado, olvida que se trata de um documento unilateral elaborado por empresa particular contratada pela parte. Assim, nesse estado inicial do processo não é possível atribuir a este único documento a característica de certeza e incontestabilidade que o recorrente pretende. Ao contrário, por se tratar de documento unilateralmente produzido impõe-se a observância do direito constitucionalmente garantido a todos os litigantes que é o exercício do contraditório e da ampla defesa. Dito isso, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado quanto à pretensão cominatória em face da agravada e de intimação da Google. Sob a ótica da urgência, o documento de Id 71251884 informa que as ocorrências têm como datas 03/08/2023 (pág. 4); 30/08/2024 (pág. 5); 28/09/2024 (pág. 6); 05/10/2024 (pág. 7); e 06/10/2024 (pág. 8), sendo que a ação foi ajuizada no dia 06/03/2025, de modo que a alegada violação não se mostra contemporânea e contínua. Ademais, a planilha de Id 71251886 foi unilateralmente produzida e, por esse motivo, não é suficiente para comprovar a violação recente. Ressalte-se que, como consignado na decisão, foi realizada a busca e não foi constatada a violação alegada de desvio de clientela, fato que também não caracteriza a probabilidade do direito alegado e que infirma a alegação de urgência. Por fim, em relação à pretensão de intimação do Google para apresentar histórico de acessos à página do réu, trata-se de pretensão a ser analisada pelo juízo de origem na fase instrutória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital